Tribunal: TJDFT
Processo: 0739875-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739875-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CRISTINA BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão que julgou prejudicado o processamento de seu recurso de apelação, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CRISTINA BEZERRA DA SILVA. A parte agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de citação da agravada para responder ao recurso de apelação interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial, especialmente no caso da ação de busca e apreensão de veículo. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a petição inicial da ação de busca e apreensão foi indeferida e a sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além de falta de interesse processual, na forma dos artigos 321, parágrafo único; 330, inciso IV; 485, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil. A parte agravante interpôs recurso de apelação, mas não promoveu a citação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Em consequência, a decisão agravada julgou prejudicado o processamento do referido recurso. Com efeito, no caso de indeferimento da petição inicial, o artigo 331, § 1o, do CPC, estabelece que a parte ré será citada para responder ao recurso de apelação interposto pela parte autora. De outra forma, no caso de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC), não se faz necessária a citação da parte ré, pois não ocorreu o aperfeiçoamento da relação processual, como no caso dos autos. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora está presente porque a decisão agravada impediu o processamento do recurso de apelação interposto pela parte agravante e determinou o arquivamento do feito na origem. Este é o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 2. Os comandos normativos que exigem a citação do réu para apresentar contrarrazões de apelação referem-se apenas ao indeferimento da petição inicial (art. 331, §1o, do CPC) e à improcedência liminar do pedido (art. 332, §4o, do CPC), que caracterizam situações diversas dos autos, pois no caso concreto, a sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 3. Nesse contexto, é desnecessária a citação do réu quando a relação processual não foi devidamente aperfeiçoada, o que afasta a aplicação do art. 1.010, §1o, do CPC. 4. O óbice ao encaminhamento do recurso de apelação à segunda instância configura prejuízo ao recorrente, sobretudo inobservância aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, além de constituir violação à regra do art. 1.010, §3o, do CPC, segundo a qual o juízo de admissibilidade cabe exclusivamente ao Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748798, 07273643120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator